Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721508-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE GOIÂNIA, SENADOR CANEDO E REGIÕES LTDA - CREDIGOIÁS RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. SIBAJUD. BACENJUD. CONTA COMPENSAÇÃO. TITULARIDADE. 1. O princípio da dialeticidade preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). 2. Revela-se apta a cumprir os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil a tese jurídica que, caso acolhida, possa gerar a desconstituição ou a reforma da sentença. 3. Os embargos de terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, venha sofrer constrição ou turbação na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requerer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse, bem como que sejam suspensas as medidas constritivas mediante comprovação da propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos. 4. O juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento processual. 5. Ainda que a “conta compensação” do cheque necessite de 02 (dois) dias úteis do depósito do título para a sua efetiva compensação, o valor ali depositado encontra-se em nome do titular da conta, de modo que ele detém ao menos a posse do numerário, o qual pode ser penhorado, nos termos da Lei. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 370, parágrafo único, 373, inciso I, 932, inciso I, e 1.009, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova técnica imprescindível à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito; c) artigos 674, caput e §1o, e 824, afirmando a existência de constrição ilegal de bem pertencente ao seu patrimônio, e não de sua posse, ressaltando que os embargos de terceiro objetivam resguardar não apenas o terceiro possuidor, mas igualmente o efetivo proprietário do bem. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 369, 370, parágrafo único, 373, inciso I, 674, caput e §1o, 824, 932, inciso I, e 1.009, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o apelante/embargante teve a oportunidade de juntar aos autos todos os documentos para demonstrar que a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) se encontrava em uma conta de sua titularidade, bem como o apelado/embargo teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado. As alegações de que “os valores penhorados nos autos da ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença NÃO PERTENCEM a qualquer dos executados, mas, sim, a esta recorrente/embargante, porquanto oriundos de sua “conta de compensação”, vez que o cheque levado a depósito na conta do executado Henrique Ávila havia sido SUSTADO pelo seu emitente” (ID 47041313, pág. 12) não influenciam na pesquisa de bens realizadas em face daqueles em nome do executado pelo sistema Sisbajud/Bacenjud. Conforme salientou o Juízo a quo, a “ordem de bloqueio e penhora online via sistema Bacenjud não foi direcionada para qualquer conta bancária da embargante, nem poderia, uma vez que não é parte na ação em fase de cumprimento de sentença movida pelo embargado em face de outras pessoas” (ID 47041311, pág. 7). Além disso, o juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento processual (ID 50814639 - Pág. 7). Dessa forma, por ser a produção de prova pericial desnecessária ao caso, entendo que o Juízo sentenciante não agiu com error in procedendo. Quanto à legalidade da penhora frutífera, verifico que foi realizada com o objetivo de constrição de bens em nome de Henrique Pereira de Ávila, conforme se extrai do documento de ID 47041265, pág. 3. Nesse sentido, ainda que a “conta compensação” do cheque necessite de 2 (dois) dias úteis do depósito do título para a sua efetiva compensação, o valor ali depositado encontra-se em nome do titular da conta, de modo que ele detém ao menos a posse do numerário, o qual pode ser penhorado, nos termos da Lei. Conclusão contrária prejudicaria a efetividade das constrições e a satisfação de créditos perseguidos judicialmente (ID 50814639 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024